Tribunal: TJMT
Processo: 1026718-34.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026718-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID FEITOSA DE LIMA - CPF: 075.840.261-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
.
PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDO P
ELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
ALEGADA GRAVE ENFERMIDADE.
NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART
.
117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE
E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS.

EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

Nos
termos
do art
.
117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

O
deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o
reeducando
não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
David Feitosa de Lima
, consta a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal

da Comarca de Água Boa
/
MT, nos autos do
Processo
Executivo Penal n.
0011458-92.2018.8.11.0004
(
S
EEU
), indeferindo seu pedido de concessão da prisão domiciliar
.

O agravante,
nas
razões encontradiças no I
D

190098175
– p. 182/
186
,

requer a
concessão de
prisão domiciliar
,
nos termos
do
art. 117, II, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
ao argumento de que a unidade prisional
em que se encontra segregado não tem capacidade técnica de lhe proporcionar o atendimento médico que necessita
.

O
Ministério Público
, nas
contrar
razões
que se encontram
no I
D

190098175
– p. 196/
199
,
postula
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação
,
visto
no
ID
190098175
– p. 200
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa
do presente
agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do
presente

recurso (I
D
198712654
)
.

A defesa do agravante
peticionou nos
IDs

203197679
/
203197686
informando que tenta desde
5 de janeiro de 2023 atendimento médico especializado junto ao juízo da execução penal, contudo, até aquele momento,
nenhuma providência foi adotada.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos
e das informações extraídas em consulta ao
Seeu
, constata-se
que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de
23
(
vinte e três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, no regime fechado, decorrente de uma condenação definitiva pelo crime
de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal).

No curso do cumprimento da pena,

David Feitosa de Lima
pugnou
,
perante o
juízo da execução penal,
pela sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doença grave [
escoliose
tóraco-lombar
] e
precisa de acompanhamento médico especializado e fisioterapia
, circunstâncias que exigem cuidados específicos que não estão sendo dispendidos na unidade prisional em que recolhido.

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância
nos seguintes termos:

[...]
Trata-se de processo executivo do recuperando
DAVID FEITOSA DE LIMA
,

qualificado nos autos.

Em ev. 140.1, a Defesa pugnou pela conversão do cumprimento da pena do

regime fechado para a prisão domiciliar, sob a alegação de que o recuperado tem escoliose

tóraco-lombar
e o tratamento indicado é por meio de fisioterapia.

Instado, ao ev. 143.1, o Ministério Público requereu seja oficiada a direção da

UPAB, para que providencie o necessário para que o recuperando realize fisioterapia,

intramuros, bem como, para que forneça as medicações necessárias a ele.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, verifica-se que nos autos constam planilhas de remição de pena

a serem homologadas. Deste modo, levando em consideração os incidentes pendentes n.

20195301 e n. 20011341,
DECLARO
remidos
40 (quarenta) dias
da pena total do

recuperando, nos termos do art. 126, §8º, da Lei de Execuções Penais.

O pedido de prisão domiciliar, não merece prosperar, vez que, apesar do

recuperando estar acometido de escoliose
tóraco-lombar
, está recebendo atendimento médico

dentro e fora da unidade prisional (ev. 133.1).

Ressalta-se que o relatório médico acostado ao ev. 133.1, f. 13, indicou que o

tratamento consiste inicialmente em manejo clínico com medicações sintomáticas em caso de

dor, correção da postura, e se disponível, fisioterapia. Ainda, consta no relatório que o

tratamento
pode ser realizado intramuros, e que o quadro do recuperando é estável.

A hipótese de prisão domiciliar, durante o cumprimento da pena, está consagrada

no art.117 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), que indica a possibilidade de

recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (i)

condenado maior de 70 (setenta) anos, (
ii
) condenado acometido de doença grave, (
iii
)

condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e (
iv
) condenada gestante.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que as hipóteses que

permitem a concessão de prisão domiciliar devem ser estendidas àqueles que estejam em

regimes mais severos do que o aberto, isto é, aos que cumprem pena em regime semiaberto

ou fechado, quando o recuperando estiver acometido por doença grave e o estabelecimento

prisional não fornecer tratamento médico suficiente ao caso, vejamos:

[...]

Neste sentido, diante de todo o exposto, verifica-se que o caso em tela não se

amolda as hipóteses em que a prisão domiciliar pode ser concedida, nem mesmo

excepcionalmente, pois a UPAB desta Comarca, tem profissionais da área da saúde, sendo

totalmente possível a realização de eventual tratamento que se fizer necessário, sendo certo

que, em casos específicos, o recuperando poderá ser escoltado até o Hospital Regional desta

cidade ou alguma unidade de saúde, como tem sido até então.

Ante o exposto, conforme o art. 117, II, da LEP, o
INDEFIRO
pedido de prisão

domiciliar.

OFICIE-SE
o diretor da penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva, para que

providencie o necessário para que o recuperando realize fisioterapia, e para que forneça as

medicações necessárias para melhor tratamento da coluna.
[...]
(ID 190098175 – p.
175
/176)
Destaques no original.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
,
in
verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado
acometid
o
de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV –
condenada
gestante” (grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém,
desde que a realidade concreta assim imponha e
fique
comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
”
(HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021).

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe
10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação médica acostada
aos autos
que, conquanto o apenado seja portador de
es
coliose

tóraco-lombar
e
sinta dores
, não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado.

A despeito de seu advogado afirmar que a unidade prisional não dispõe de médico especialista e que o reeducando sequer foi avaliado,
infere-se do seu prontuário médico que David passou por avaliação, queixou-se de dor lombar e se encontra sendo medicado, tal como se infere da imagem abaixo reproduzida:

Assim
, constata-se que o agravante
, a priori,
vem
recebendo atendimento médico e medicação necessária para o manejo da dor. Em relação à realização de fisioterapia,
consta requerimento do Ministério
Público no processo executivo de pena requerendo ao juízo que oficie o município de Água Boa/MT para que garanta o tratamento adequado ao preso ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, hipótese em que a prisão domiciliar poderá ser avaliada.

Destarte,
neste momento, tem-se
que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não preenche os requisitos do art. 117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, havendo evidências de que vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde, bem como

que o juízo da execução deverá
toma
r em breve
todas as medidas possíveis para atender às necessidades de
tratamento de saúde
do reeducando.

Em caso bastante assemelhado,
este Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO APENADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos
reeducandos
que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional,
desde que comprovada
a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [diabetes] e possui necessidades especiais, porquanto teve uma das pernas amputadas, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado
, ao revés, a documentação apresentada revela que o cardápio oferecido aos
reeducandos
passa por controle do nutricionista da SESP, além disso, sempre que solicitado, o apenado recebe pronto atendimento da equipe médica da penitenciária, restando evidenciado, ainda, que todos os fármacos imprescindíveis ao tratamento de sua patologia lhe estão sendo fornecidos de forma regular.

(
TJMT -
N.U 1028010-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado.

(
TJMT -
N.U 1006909-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)

Destacamos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por

David Feitosa de Lima,

mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024